Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002820-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), PELISSA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.030.369/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – EXECUÇÃO DA LIMINAR – INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À CITAÇÃO – ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM – INDEFERIMENTO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD – MEDIDA EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo legal de cinco dias para purga da mora deve ser contado a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não da citação do devedor – A interpretação adotada alinha-se ao texto do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece como termo inicial da contagem do prazo a efetiva apreensão do bem.

A citação do devedor é ato processual indispensável ao contraditório, mas não interfere na fluência do prazo para purgar a mora.

A restrição de circulação do veículo por meio do sistema Renajud é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização do bem.

Ausente demonstração de diligências nesse sentido é legítimo o indeferimento da medida constritiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002820-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO: PELISSA TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da
Ação De Busca E Apreensão
nº. 1027094-38.2024.8.11.0015, ajuizada em face da
PELISSA TRANSPORTES LTDA
, que indeferiu o pedido de inclusão de restrição judicial junto ao prontuário administrativo do veículo, bem como, determinou a citação do réu para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, requeira a purgação da mora, realizando o pagamento integral da dívida.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“O presente recurso de agravo de instrumento visa à reforma da r. decisão de ID 175948583, complementada pela decisão dos Embargos de ID 178741949, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos, sob o entendimento de que não há erro material, contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada, mantendo o entendimento proferido na medida liminar que determinou que, após seu cumprimento, deveria ocorrer a citação da parte Ré/Agravada para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, bem como restou indeferido o pleito inserção da restrição Renajud de circulação no prontuário do veículo objeto da lide nos termos do art. 3º, §9º do Decreto-Lei 911/69”
(sic).

Diz que
“Em que pese o costumeiro acerto das decisões proferidas pelo D. Juízo a quo, a r. decisão agravada não poderá prevalecer, uma vez que a inserção da restrição Renajud de circulação no prontuário do veículo objeto da lide e a consolidação da propriedade do bem (após a apreensão) independente de citação, são consequências do deferimento da medida de busca e apreensão, não havendo o que se falar em reapreciação do que foi decidido”
(sic).

Assevera que a ação ajuizada na origem fundamenta-se no fato de que
“é credora fiduciária do Ré/Agravada, em razão da assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e Confissão de Dívida nº 14503, pactuado em decorrência da aquisição dos Grupos e Cotas de Consórcio nº 3121/212, nº 3117/069, nº 3116/206 e nº 2148/114, administrados pela Agravante. Como garantia das obrigações contratadas, a Agravada transferiu à Agravante o domínio resolúvel e a posse indireta do bem abaixo descrito (alienação fiduciária), tornando-se, assim, enquanto devedora, possuidora direta e depositária fiel do bem, nos termos do artigo 1.361, parágrafo 2º e artigo 1.363, do Código Civil”
(sic).

Defende que
“deve ser reformada a decisão para que passe a constar a ressalva de que, no prazo de 05 cinco dias contados da execução da liminar, poderá a Ré/Agravada pagar o valor integral do débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, acrescido das custas processuais e extraprocessuais decorrentes da apreensão, além de honorários advocatícios de 10%, conforme previsto nos § 1º do artigo 2º e § 2º do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69. Isto pois, na decisão liminar, o Juízo Singular entendeu pela necessidade de citação da Ré/Agravada para início da contagem do prazo para a purga da mora e consequente consolidação da propriedade do bem favor da credora, quando apreendido”
(sic).

Afiança que “
Evidencia-se a contradição no ponto em que o I. Magistrado a quo determina a necessidade de que haja a citação da parte Ré para purgar a mora em 05 (cinco) dias. Isso porque, entende a Autora e determina o Decreto Lei n° 911/69 que o prazo para purgação da mora inicia-se com o cumprimento da medida liminar, independentemente da ocorrência de citação da parte contrária ou não”
(sic).

Dispõe que
“é remansosa a jurisprudência em admitir a inserção de restrição judicial junto ao prontuário do veículo garantidor da avença verificada a presença dos requisitos legais à concessão da liminar de busca e apreensão. A legislação de regência não impõe qualquer outra condição para a inserção da restrição judicial, sendo vedado ao juiz criar condições supralegais para proceder com a inserção da restrição judicial. O bloqueio eletrônico do veículo é mera consequência da concessão da liminar de busca e apreensão, sendo que a restrição de circulação do bem se faz necessária, até porque até o momento, não se possui qualquer indício da localização do bem objeto da demanda”
(sic).

Explana que
“o bloqueio de circulação junto ao prontuário do veículo objeto da demanda placa RXL-4D15 mostra-se imprescindível. Insta salientar que a utilização do sistema eletrônico Renajud coaduna com o próprio objetivo da liminar concedida, qual seja, restringir o uso dos bens por quaisquer das formas legalmente previstas, acautelando o direito do credor ao pagamento do saldo devedor, com as vantagens de que possibilita máxima rapidez na identificação de veículos e na efetivação de restrições judiciais, com abrangência nacional, trazendo, assim, maior celeridade processual ao feito”
(sic).

Expõe que
“em virtude da possibilidade iminente de apreensão do veículo objeto da lide nos autos, ainda não apreendido, ainda mais necessário se faz o julgamento urgente do presente recurso, para fins de ser deferida a inserção da restrição Renajud de circulação no prontuário do veículo objetos da lide nos termos do art. 3º, §9º do Decreto-Lei 911/69, bem como para expressamente constar que o prazo para purga da mora da Ré inicia-se quando do cumprimento da medida (não condicionado à sua citação). Inicialmente, a necessidade de se antecipar os efeitos da tutela decorre, especialmente, pela necessidade de assegurar o direito de a Credora, ora Agravante, promover com a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em seu favor, uma vez que já preenchidos os requisitos autorizadores da medida, conforme confirmado pelo Juízo junto a decisão liminar de id. 175948583” (sic).

Pondera que
“Para demonstrar cabalmente o periculum in mora e fumus boni juris, basta verificar que a decisão agravada ao condicionar o início do prazo da purga da mora à citação prorroga o prejuízo causado não somente à Agravante, mas também a todo o grupo consorcial do qual a Devedora faz parte (Grupos e Cotas de Consórcio nº 3121/212, nº 3117/069, nº 3116/206 e nº 2148/114). Ora, é evidente que a decisão recorrida se caracteriza pela afronta ao entendimento jurisprudencial e ao disposto do Decreto-Lei n.º 911/69, posto que torna totalmente ineficaz a garantia da Agravante. Igualmente, o indeferimento da tramitação em Segredo e da inserção da restrição Renajud de circulação no prontuário do veículo objeto da lide nos termos do art. 3º, §9º do Decreto-Lei 911/69 de Justiça aumenta exponencialmente as chances de ocultação e depreciação do bem”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] a) Requer-se a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a bem de se seja, liminarmente, determinada a inserção da restrição Renajud de circulação no prontuário do veículo objeto da lide nos termos do art. 3º, §9º do Decreto-Lei 911/69, bem como requer-se conste expressamente na decisão recorrida que o prazo para purga da mora da Ré inicia-se quando do cumprimento da medida (independentemente da ocorrência de sua citação), atingindo o objetivo final da demanda originária”
(sic).

No mérito, pleiteia
“b) a manutenção da decisão de antecipação de tutela recursal, restando integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a reforma da decisão vergastada em sua integralidade, ficando expresso no decisum que: b.1 - o prazo para purga da mora da Ré inicia-se quando do cumprimento da medida (e não somente após sua citação); b.3 – o deferimento da inserção da restrição Renajud de circulação no prontuário do veículo objeto da lide nos termos do art. 3º, §9º do Decreto-Lei 911/69 – placa: RXL4D15”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 17/02/2025, conforme decisão de Id. 268673264.

Sem contraminuta, em razão da ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 266521273.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão interlocutória que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, condicionou o início do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora à citação da parte ré, bem como indeferiu

o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo no sistema Renajud.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
Deveras, segundo a norma de regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença [art. 1022 do Código de Processo Civil]. A situação de omissão, que motiva a formulação dos embargos de declaração, constitui a total ausência de referência, no âmbito da decisão judicial, sobre ponto fundamental da lide (questões de direito relevantes para decisão de mérito) que o juiz deveria se pronunciar [art. 1022, inciso II do Código de Processo Civil].

Pois bem. Da análise minuciosa do material cognitivo produzido no processo, denota-se que a decisão judicial atacada padece de omissão, notadamente em relação a ausência de análise do pedido de inserção de restrição judicial junto ao prontuário administrativo. Passo a análise do requerimento.

Neste ponto, entendo que a medida restritiva pleiteada apenas se mostra cabível quando a tentativa de busca e apreensão do bem restar infrutífera, diante da não localização no endereço do devedor. Na situação concreta, até o presente momento, não foram procedidas diligências para cumprimento da liminar de busca e apreensão, motivo pelo qual, o pedido deve ser rechaçado.

D’outra banda, em detida análise aos autos, infere-se que a decisão judicial prolatada, não revela a existência de qualquer outro ponto obscuro, omissão ou contradição, pois examinou todas as demais questões de direito relevantes para a decisão.

Segundo a norma de regência, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual, sendo um ato indispensável para a validade e o desenvolvimento regular do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido [art. 238 e 239 do Código de Processo Civil]. Ainda que o Decreto-Lei n.º 911/1969, que regulamenta o procedimento a busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, não prescreva claramente a necessidade da citação do devedor, o ato processual se afigura imprescindível para resguardar o devido processo legal. Em sendo assim, correta a citação do devedor para comparecer nos autos, oportunizar-lhe a purgar a mora e exercer o direito de ampla defesa e ao contraditório

Ante o exposto, Acolho Parcialmente os embargos de declaração formulados e, como consequência, Indefiro o pedido de inclusão de restrição judicial junto ao prontuário administrativo do veículo.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil].

Cumpra-se a decisão anterior, atentando-se ao referencial de endereço indicado no evento n.º 178615612.

Intime-se.
” (Id. 178741949 autos de origem).

Inconformado, o agravante busca reformar a decisão interlocutória, no ponto em que determinou que o prazo de cinco dias para a purgação da mora seja contado a partir da efetiva execução da liminar de busca e apreensão, independentemente de citação.

Sem razão, contudo.

Com a edição da Lei nº 10.931/2004, que promoveu substancial alteração no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, restou assentado que compete ao devedor fiduciante, no prazo de cinco dias contados da efetivação da liminar, proceder ao pagamento integral da dívida pendente – abarcando as parcelas vencidas e vincendas, bem como as despesas contratuais e processuais – sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

A lógica da disciplina legal é inequívoca no sentido de que o termo inicial para purgação da mora é a data da efetiva apreensão do bem, e não a data da citação, a qual, embora essencial à regularidade do contraditório e do devido processo legal, não se presta a deflagrar a contagem do prazo legal previsto para o exercício da faculdade de purgar a mora.

Nesse sentido, a atual redação do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, dada pela Lei nº 13.043/2014, é expressa ao dispor:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

No mesmo sentido, o §1º do referido artigo estabelece:

“Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.”

Complementarmente, o §2º dispõe:

“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Dessa forma, ao deferir a medida liminar e estabelecer o prazo legal de cinco dias para a purgação da mora a partir da apreensão do bem, o magistrado de origem atuou em estrita consonância com a legislação vigente, conferindo plena efetividade à sistemática da alienação fiduciária.

Logo, da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício, ilegalidade ou dissonância normativa, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

Na linha do entendimento desta Corte e dos demais Tribunais pátrios, o credor adquire a posse plena do bem apreendido somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora,
contados da efetivação da medida liminar (citação)
.

Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR, QUE SE DÁ COM A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, de longa data entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da execução da liminar, que se dá com a citação.
”
(N.U 1025999-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (Destaquei)

Quanto à negativa de inserção da restrição de circulação via sistema RENAJUD, a fundamentação adotada pelo juízo singular encontra respaldo, que atribui à referida medida natureza excepcional, condicionada à demonstração de tentativas infrutíferas de localização do bem, o que não restou comprovado no caso em exame.

A alegada possibilidade de frustração da medida liminar não encontra amparo concreto nos autos, razão pela qual a negativa do pleito, neste momento processual, não configura omissão, ilegalidade ou afronta ao devido processo legal.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – LIDE EM FASE INAUGURAL –
PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD
– FALTA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO BEM – INADMISSIBILIDADE NESTE MOMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio da circulação do veículo pelo Sistema RENAJUD é medida extrema e somente se justifica em casos excepcionais, quando demonstrado o esgotamento de todos os outros meios cabíveis para a localização do bem objeto da demanda, não podendo o Poder Judiciário determinar tal medida apenas para atender questões de interesse particular.

No caso em análise, pelo que se verifica nos autos, restou evidenciado que a empresa agravante não esgotou todos os meios possíveis para localização do bem, até mesmo porque a lide ainda se encontra em sua fase inaugural, tendo recém sido deferida a liminar de busca e apreensão, não havendo, ainda, a tentativa de localização do bem pelos regulares meios
.”(N.U 1026580-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Assim, não se identificando qualquer desacerto na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral, nos exatos termos em que proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025